Tribunal: TJMT
Processo: 1064119-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064119-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRENTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Hudson Leite de Campos em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da complexidade da demanda, decorrente da necessidade de prova técnica.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado que o cerne da controvérsia reside na nulidade da contratação, matéria que prescindiria de perícia, bem como deixado de analisar a possibilidade de renúncia aos pedidos subsidiários de natureza revisional, de modo a afastar a alegada complexidade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para prosseguimento do julgamento do mérito.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1064119-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá

Embargante(s):

Hudson Leite de Campos

Embargada(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão submetida a julgamento, ao reconhecer que a própria petição inicial formulou pedido subsidiário de conversão do contrato e revisão das taxas de juros, com recálculo do débito, o que caracteriza pretensão de natureza revisional e implica necessidade de prova técnica especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

A alegação de que a controvérsia poderia ser resolvida exclusivamente sob o enfoque da nulidade contratual não configura contradição, mas mera discordância com a conclusão adotada, pois a aferição da complexidade da causa deve considerar o conjunto da demanda e o objeto da prova, e não apenas o pedido principal isoladamente.

A presença de pretensão revisional, ainda que subsidiária, é suficiente para atrair a necessidade de dilação probatória incompatível com o microssistema dos Juizados.

Também não há omissão quanto à possibilidade de renúncia aos pedidos subsidiários.

A pretensão de renúncia foi manifestada apenas em sede de embargos de declaração, após o julgamento do recurso, não sendo apta a alterar a causa de pedir já estabilizada nem a retroagir para redefinir a competência do juízo.

Não há, portanto, dever do órgão julgador de oportunizar a adequação da demanda em grau recursal.

Desse modo, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, igualmente não merece acolhimento, por inexistir vício apto a ensejar a modificação do julgado.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026